Tribunal: TJDFT
Processo: 0718313-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718313-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVI DOS SANTOS AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEVI DOS SANTOS contra decisão (Id. 234245172 dos autos no 0705827-78.2025.8.07.0009) que, em ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Em suas razões recursais, o autor alega que a probabilidade do direito, consistente na existência de vícios construtivos, restou evidenciada pelas provas carreadas aos autos, como relatórios técnicos; relatório de vistoria técnica individual com imagens; comprovantes de pagamento de vistoria e da entrada do imóvel; e-mails da MRV confirmando a tentativa de entrega das chaves; cobrança indevida de condomínio antes da imissão na posse e petição inicial detalhada. Aduz que a recusa na entrega foi formalmente registrada por mensagens trocadas com representantes da empresa ré. Ressalta que o perigo de dano decorre dos prejuízos sofridos em razão da cobrança de encargos condominiais e aluguel de outro imóvel, além de haver risco de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, bem como danos morais e financeiros irreparáveis. Colaciona julgados deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores no sentido de proteger o consumidor contra práticas abusivas por parte da incorporadora, especialmente no que tange à entrega de imóveis com vícios construtivos e à cobrança de encargos antes da efetiva imissão na posse. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que a ré agravada se abstenha de forçar a entrega das chaves antes da correção dos vícios apontados, bem como para suspender a exigibilidade de quaisquer encargos condominiais e correlatos até a efetiva imissão na posse do imóvel. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que, reformando a decisão agravada, seja deferida a tutela antecipada recursal requerida. Preparo no Id. 71624815. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Desse modo, por probabilidade do direito entende-se a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo traduz-se na possibilidade de, em não se concedendo o direito perseguido, ocorrer algum dano ao seu titular ou que o resultado ao final do feito não seja mais útil ao titular do direito discutido. Se algum desses requisitos não estiver presente, não se faz possível o deferimento da aludida medida. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque, nesse momento processual, não restou evidenciada a probabilidade do direito, pois, a princípio, os vícios construtivos alegados, conforme consignado no laudo técnico carreado pelo autor, não são incompatíveis com o recebimento das chaves, o que poderá ser mais bem apreciado por ocasião do contraditório e da dilação probatória. Outrossim, os encargos condominiais são devidos a terceiro (Condomínio), nos termos estipulados no contrato, não havendo que se falar em sua suspensão em sede de cognição sumária. Eventual alteração na titularidade do bem diz respeito ao mérito da ação e demanda maior dilação probatória, não sendo este momento processual adequado para análise da questão. Ademais, não restou comprovado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que eventuais valores indevidamente pagos a título de encargos condominiais poderão ser restituídos ao autor, caso sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À ré agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora